Tribunal: TJDFT
Processo: 0700610-13.2023.8.07.0013
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. PROCESSO PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS DO MP E DO REPRESENTADO. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE HOMICÍDIO TENTADO. PRELIMINAR. EFEITO SUSPENSIVO. DESCABIMENTO. MÉRITO. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. OUTRAS PROVAS IDÔNEAS. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA. SEMIIBERDADE. MEDIDA MAIS ADEQUADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Em regra, os recursos relacionados ao ECA possuem apenas efeito devolutivo, somente sendo possível a atribuição de efeito suspensivo quando demonstrado o perigo de dano irreparável a ser experimentado pelo adolescente, o que não ocorreu na espécie.
2. Restam comprovadas a autoria e a materialidade do ato infracional análogo à tentativa de homicídio quando, além dos documentos constantes dos autos, as testemunhas e a vítima produziram depoimentos coerentes e harmônicos entre si, sobretudo quanto ao fato de que o representado entendia possuir “motivos” para a prática do ato, e quanto ao reconhecimento dos autores por meio daqueles que presenciaram a cena.
3. Não se exige a adoção do procedimento formal de reconhecimento do art. 226 do CPP, quando outras provas idôneas demonstraram a autoria e a materialidade delitiva, ressaltando que, no caso em comento, o reconhecimento fotográfico sequer foi utilizado em juízo, uma vez que a própria vítima e testemunhas oculares já chegaram à Autoridade Policial com as informações sobre quem foram os autores dos fatos, por tê-los visto durante a ação e já os conhecerem previamente por nome e apelido.
4. Para a aplicação da medida socioeducativa mais severa (internação), deve ser analisado o caso concreto, aferindo-se a gravidade do ato infracional, bem como do contexto social do menor e a sua capacidade de comprometimento com a medida aplicada.
5. Na espécie, além de a tentativa de homicídio ser crime gravíssimo, o menor possui uma passagem anterior, sendo incabível a aplicação da medida socioeducativa mais branda. Por outro lado, o infante atualmente se encontra cursando o Ensino Fundamental na modalidade EJA no período noturno, parou de usar drogas há dois anos, possui bom comportamento em casa e não costuma ficar na rua à noite, razão pela qual mostra-se adequada a medida de semiliberdade.
6. Negou-se provimento aos recursos de apelação.